Tribunal: TJES
Processo: 5002316-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002316-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
RECORRIDO: MINERACAO R. R. LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PERMUTA. ENTREGA PARCIAL DA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, decorrente de contrato de permuta, condenando a requerida ao pagamento do valor ajustado, preferencialmente mediante entrega de blocos de granito.
2. A parte autora entregou veículo automotor avaliado em R$60.000,00, tendo a parte ré fornecido apenas parte dos blocos de granito pactuados, no valor comprovado de R$27.938,15.
3. Sentença que reconheceu o inadimplemento da obrigação, afastou a alegação de vício oculto e condenou a requerida ao pagamento integral do valor ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a decadência do direito de alegar vício oculto no veículo objeto da permuta; (ii) saber se restou comprovada a existência de vício oculto; (iii) saber se houve adimplemento substancial da obrigação; e (iv) saber se subsiste débito remanescente a ser exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo decadencial do art. 445, § 1º, do CC foi ultrapassado, pois a ciência do suposto vício ocorreu em 13.08.2023, sem adoção de providência judicial no prazo legal.
6. Tratativas extrajudiciais não suspendem nem interrompem o prazo decadencial, por ausência de previsão legal.
7. A alegação de vício oculto não foi comprovada, pois os elementos produzidos não demonstram nexo causal, gravidade do defeito ou responsabilidade da parte autora.
8. O adimplemento substancial não se caracteriza, diante da comprovação de entrega parcial da prestação, em valor significativamente inferior ao ajustado.
9. A avaliação unilateral do veículo não afasta o valor pactuado no contrato de permuta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a decadência do direito de alegar vício oculto quando ultrapassado o prazo do art. 445, § 1º, do CC, sem adoção de medida judicial. 2. A entrega parcial da prestação não caracteriza adimplemento substancial quando remanesce parcela relevante da obrigação. 3. Inexistente prova de vício oculto, mantém-se a condenação decorrente do inadimplemento contratual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002316-83.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RECORRIDO:
MINERACAO R. R. LTDA

SENTENÇA:
PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PERMUTA. ENTREGA PARCIAL DA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, decorrente de contrato de permuta, condenando a requerida ao pagamento do valor ajustado, preferencialmente mediante entrega de blocos de granito.
2. A parte autora entregou veículo automotor avaliado em R$60.000,00, tendo a parte ré fornecido apenas parte dos blocos de granito pactuados, no valor comprovado de R$27.938,15.
3. Sentença que reconheceu o inadimplemento da obrigação, afastou a alegação de vício oculto e condenou a requerida ao pagamento integral do valor ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurada a decadência do direito de alegar vício oculto no veículo objeto da permuta; (ii) saber se restou comprovada a existência de vício oculto; (iii) saber se houve adimplemento substancial da obrigação; e (iv) saber se subsiste débito remanescente a ser exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo decadencial do art. 445, § 1º, do CC foi ultrapassado, pois a ciência do suposto vício ocorreu em 13.08.2023, sem adoção de providência judicial no prazo legal.
6. Tratativas extrajudiciais não suspendem nem interrompem o prazo decadencial, por ausência de previsão legal.
7. A alegação de vício oculto não foi comprovada, pois os elementos produzidos não demonstram nexo causal, gravidade do defeito ou responsabilidade da parte autora.
8. O adimplemento substancial não se caracteriza, diante da comprovação de entrega parcial da prestação, em valor significativamente inferior ao ajustado.
9. A avaliação unilateral do veículo não afasta o valor pactuado no contrato de permuta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a decadência do direito de alegar vício oculto quando ultrapassado o prazo do art. 445, § 1º, do CC, sem adoção de medida judicial. 2. A entrega parcial da prestação não caracteriza adimplemento substancial quando remanesce parcela relevante da obrigação. 3. Inexistente prova de vício oculto, mantém-se a condenação decorrente do inadimplemento contratual.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de cobrança
ajuizada por MINERAÇÃO R. R. LTDA. em face de COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA., na qual a parte autora narra que celebrou com a requerida contrato de permuta, consistente na entrega de um veículo automotor, avaliado originariamente em R$ 90.000,00, em contrapartida ao fornecimento de blocos de granito pela ré, obrigação esta que não teria sido integralmente cumprida.

Sustenta a autora que, apesar da entrega do veículo, a requerida realizou apenas a entrega parcial dos blocos de granito, totalizando R$27.938,15.

A requerida, em contestação (ID 17103806), alegou a existência de vício oculto no veículo objeto da permuta, sustentando que o bem apresentaria defeito grave que inviabilizaria seu uso regular, bem como defendeu o adimplemento substancial da obrigação e a inexistência de débito remanescente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 17103836):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial.

Condeno a parte Requerida, COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA, ao pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor da parte Autora, a ser corrigido a partir do inadimplemento e acrescido de juros de mora desde o ajuizamento da ação.

O pagamento dar-se-á, preferencialmente, pela entrega de blocos de granito, nos termos do “instrumento de compra e venda” acordado entre as partes.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17103837), sustentando, em síntese, a existência de vício oculto no veículo objeto do contrato de permuta, a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 445, §1º, do Código Civil, a ocorrência de adimplemento substancial da obrigação e a inexistência de débito remanescente, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 17103843), a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 17103838 e 17103839.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal reside em verificar se subsiste a condenação imposta à recorrente, tendo em vista as alegações de vício oculto, violação à boa-fé objetiva, adimplemento substancial e inexistência de débito remanescente.

Inicialmente, quanto à alegação de decadência, entendo que a sentença agiu com acerto ao reconhecer que a recorrente decaiu do direito de alegar o vício oculto. Ficou devidamente comprovado nos autos que a recorrente teve ciência do suposto defeito no veículo em 13/08/2023, sendo certo que nenhuma medida judicial foi adotada no prazo legal previsto no art. 445, §1º, do Código Civil. Além disso, a presente demanda somente foi ajuizada pela autora em 10/03/2025, quando já amplamente ultrapassado o prazo decadencial.

No mais, a existência de tratativas extrajudiciais não tem o condão de suspender ou interromper o decurso do prazo, inexistindo previsão legal nesse sentido para a hipótese dos autos.

Ainda que superada a decadência, a existência do alegado vício oculto grave não ficou comprovada. Os vídeos e áudios juntados pela recorrente (IDs 17103812 e 17103813) não indicam data, contexto técnico ou nexo causal seguro, tendo sido devidamente impugnados na réplica. Ademais, o
recall
mencionado foi realizado e comprovado por meio de Ata Notarial (ID 17103798), inexistindo prova de que o veículo tenha sido entregue com modificação indevida imputável à recorrida.

No tocante à alegada violação à boa-fé objetiva, não se verifica qualquer conduta abusiva ou contraditória por parte da recorrida. Ao contrário, os elementos dos autos demonstram tentativa de solução extrajudicial do impasse, não se podendo imputar à parte autora a responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida pela recorrente.

Com relação ao adimplemento substancial, a sentença reconheceu como comprovado apenas o valor de R$27.938,15, correspondente à entrega de três blocos de granito. Considerando que o valor original do veículo permutado era de R$90.000,00, a dedução do montante parcialmente adimplido revela um saldo devedor de R$62.061,85. Assim, não há que se falar em adimplemento substancial da obrigação. E, tendo a parte autora limitado o seu pedido inicial à quantia de R$60.000,00, a condenação fixada pela sentença nesse limite mostra-se incólume e escorreita.

Os demais valores alegados pela recorrente — notadamente os montantes de R$ 3.598,48 e R$ 3.547,57 — carecem de comprovação quanto à origem, vencimento e vinculação direta ao contrato de permuta, ônus que incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, também não prospera a tese de que o valor real do veículo seria de R$ 45.000,00, porquanto a avaliação apresentada foi produzida de forma unilateral, sem critérios técnicos objetivos e sem submissão ao contraditório, não sendo apta a afastar o valor pactuado entre as partes no momento da celebração do negócio.

Dessa forma, inexistindo prova de vício oculto, violação à boa-fé objetiva ou adimplemento substancial capaz de descaracterizar o inadimplemento, deve ser mantida a condenação.

A sentença é, pois, irretocável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença intocada por seus próprios fundamentos, na forma do Art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)